Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE E DIALETICIDADE. REJEITADAS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar ao exequente a comprovação documental de todo o tratamento dentário realizado e do valor despendido, aplicando à executada a multa pela insuficiência do valor depositado a título de pagamento voluntário do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há a necessidade de dar início à liquidação de sentença para apuração do cálculo relativo ao tratamento realizado pelo exequente, bem ainda se é aplicável a multa pela insuficiência do valor depositado a título de pagamento voluntário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos valores despendidos pelo exequente/agravado no tratamento efetuado e a documentação pormenorizada acerca dos procedimentos realizados são suficientes para perquirir a totalidade sobre a qual irá incidir o percentual por cada um devido, dispensando-se a fase de liquidação de sentença.
4. É imperioso afastar a multa aplicada ante a constatação de que o exequente/agravado somente fará jus ao ressarcimento relativo ao dente 24, cujo valor, provavelmente, será inferior àquele depositado pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Não há necessidade de se instaurar a fase de liquidação de sentença com vistas a apurar resultado advindo de simples cálculo aritmético. 2. Constatado que o valor a ser ressarcido é inferior àquele depositado a título de pagamento voluntário, impõe-se afastar a penalidade aplicada.”
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933395, 0725319-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 08/11/2024.